Tribunal: TJMT
Processo: 0003571-18.2011.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003571-18.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Falsidade ideológica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLINDO VALERIO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO BESERRA NEVES (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), EVALDO ALVES RIBEIRO - CPF: 353.474.731-34 (VÍTIMA), ANTONIO ALVES RIBEIRO - CPF: 174.159.421-91 (VÍTIMA), IRANI FERREIRA RIBEIRO - CPF: 654.732.301-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO BESERRA NEVES - CPF: 012.505.371-18 (APELANTE), FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 544.267.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO ELIAS GONCALVES - CPF: 008.828.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO BESERRA NEVES - CPF: 012.505.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS – TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE
IPSO FACTO
DO ATO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP –
MÉRITO
–
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR PARTE DE DUAS VÍTIMAS, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE TESTEMUNHA COMPROMISSADA IMPLICANDO O APELANTE NO ILÍCITO – SUFICIÊNCIA – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –
3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DO RÉU DEPRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
4.
PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE RECLUSÃO – ENUNCIADO N.º 33 DA TCCR DO TJMT –
5.
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial se encontra corroborado por elementos probatórios angariados na etapa judicial, tampouco havendo falar em prejuízo se o elemento informativo do inquérito sequer constitui o único espeque da condenação, assim como ocorre
in casu
. Incidência do art. 563 do CPP.

2.

Deve ser desprovida a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados por duas vítimas na etapa inquisitiva, as quais indigitaram não só o agente, mas também as suas roupas e as armas de fogo usadas no evento ilícito, bem assim a partir do depoimento em juízo do policial que oficiou nas apurações, dando conta de que o recorrente foi encontrado juntamente com o referido armamento e com parte da
res furtivae
, tudo sem contar a confissão prestada pelo próprio increpado na fase inquisitiva.

3.

Conquanto a violência e a grave ameaça sejam elementares do crime de roubo, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal, a agressividade excessiva pode servir de fundamento para a elevação da pena-base, assim como se deu neste caso, em que o insurgente, ultrapassando a intensidade do dolo inerente ao uso ostensivo de armas de fogo, percutiu disparos no interior da casa das vítimas, que sequer haviam reagido à subtração ilícita.

4.

A quantidade de dias-multa restou fixada em patamar devidamente proporcional à pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, nos exatos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, desmerecendo assim qualquer reparo por parte desta instância
ad quem
.

5.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 3571-18.2011.811.0064 – código 339767, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o réu foi
absolvido
dos delitos previstos no
art. 14 e art. 16,
caput
, ambos da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 299,
caput
, do Código Penal
, com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 108061468, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase extrajudicial
, ante a alardeada inobservância das formalidades legais que regem a matéria e violação aos ditames do
art. 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito
, pretende a
absolvição
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, pede o afastamento da valoração desfavorável atribuída à sua
culpabilidade
, com a consequente
redução da pena-base
, e postula a
diminuição da pena de multa
.

Em contrarrazões vistas no ID 108061475, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 108697959, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas a fim de redimensionar a pena-base, mantendo-a, contudo, acima do mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL, ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade dos reconhecimentos positivos realizados pelas vítimas na Delegacia
e requer seja pronunciada a imprestabilidade dos referidos elementos de prova para embasar a sentença condenatória, alegando que os atos
não obedeceram ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal e tampouco foram ratificados pelas vítimas em juízo
.

Com a devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Isto porque, em que pese o fato de os reconhecimentos efetivados na etapa extrajudicial não terem seguido à risca o rito previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, esclareço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o aludido dispositivo legal
não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que que
os ditames daquele artigo constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

No mesmo sentido consolidou-se o entendimento do TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em
recomendações legais e não em exigências
,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ademais, como se sabe,
a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes:

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

“
3.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Grifei.

Na hipótese, embora as vítimas
Evaldo Alves Ribeiro
e
Irani Ferreira Ribeiro
de fato não tenham confirmado ou reproduzido o reconhecimento na esfera judicial – uma vez que não foram localizados e ouvidos perante o juízo
a quo
–,
descabe cogitar a ocorrência de prejuízo
, impondo-se proceder ao devido
distinguishing
com relação aos precedentes colacionados pela i. defesa nas razões recursais,
a exemplo do
HC
n. 598886/SC (STJ, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020) e do
HC
n. 157007/SP (STF, Min. Rel. Marco Aurélio, julgado em 11/05/2020), nos quais foi declarada a inutilidade do reconhecimento extrajudicial com a subsequente absolvição dos então pacientes por falta de provas.

Ocorre que, ao contrário deste caso concreto, naqueles paradigmas, para além da inobservância às formalidades do art. 226 do CPP,
o reconhecimento extrajudicial se tratava da
única
prova a embasar o édito condenatório
, de modo que
era evidente o prejuízo
ensejador de nulidade
.

Por outro lado, na situação em apreço, os elementos que compõem o acervo probatório –
inclusive aqueles
judicialmente
produzidos
–
são pródigos no sentido de implicar o réu no evento ilícito
, ao passo que a simples leitura da sentença reprochada deixa claro que
o provimento jurisdicional monocrático se especou em outros meios de prova
, como a confissão extrajudicial do próprio apelante e o
depoimento judicial
da testemunha compromissada
Márcio Ferreira
, o qual
não só confirmou que as vítimas realmente reconheceram o réu na Delegacia
, mas também
deu conta de que o acusado foi preso no mesmo local onde foram encontradas as armas de fogo usadas no crime e parte da
res furtivae
.

Em situações semelhantes, isto é, nas quais
a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado
, o e. Tribunal da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“
IV - Ademais,
as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório., tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório constante dos autos
, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
aptos a amparar a condenação, tanto que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação
.
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“1. Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
'ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial'
(...).
2. Ocorre que, in casu, foi expressamente consignada a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, DJe 04/09/2020) – Destaquei.

Deste modo, a meu ver,
não restou demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente
e derivado dos reconhecimentos extrajudiciais, os quais, além de
corroborados por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
sequer constituem o único espeque da condenação
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 06/04/2011, por volta das 14h30min, na localidade denominada Santo Antônio, próxima à rodovia MT 130, saída para Poxoréo, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o corréu
Marco Aurélio Beserra Neves
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (um) veículo automotor modelo
S10
, cabine dupla, de cor prata, placa KDY 1684; o respectivo CRLV; 01 (um) talonário de cheques; e R$ 100,00 (cem reais), em prejuízo da vítima
Antônio Alves Ribeiro
.

Ressai da exordial acusatória que a vítima se encontrava em casa, juntamente com os seus familiares, quando chegaram ao local os infratores, os quais se identificaram como policiais e entraram no imóvel com arma de fogo em punho, alegando que a caminhonete do ofendido seria produto de roubo e precisaria ser levada para a Delegacia, antes de trancarem as vítimas no banheiro, arrecadarem o restante da
res furtivae
e empreenderem fuga do local.

A peça incoativa narra que, em 08/04/2011, por volta das 14h00min, na residência particular situada na Rua Anísio Braga, n.º 154, bairro Copa Rondon, na Comarca de Rondonópolis, os codenunciados
Cícero Elias Gonçalves
e
Flávio Marques Felipe Viana
foram flagrados enquanto conduziam e ocultavam, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, especificamente o automóvel subtraído da vítima
Antônio Alves Ribeiro
02 (dois) dias antes.

Por fim, a proposição ministerial descreve que, na residência discriminada acima, o apelante
ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
e os codenunciados
Marco Aurélio Beserra Neves
,
Cícero Elias Gonçalves
e
Flávio Marques Felipe Viana
mantinham 01 (uma) arma de fogo de uso restrito e 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, bem assim que, no aludido imóvel, foram apreendidos diversos documentos que, após serem submetidos à perícia, constatou se tratar de falsificações.

Diante deste fato, o apelante
ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
e o corréu
Marco Aurélio Beserra Neves
foram denunciados como incursos nas sanções do crime positivado no art. 157, §2.º, inc. I e II, c/c art. 61, inc. II, alínea
c
, do Código Penal, enquanto os increpados
Cícero Elias Gonçalves
e
Flávio Marques Felipe Viana
foram denunciados pela prática do delito do art. 180 do Código Penal, e todos os eles foram incursionados ainda nas penas dos crimes do art. 14 e art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/2003 e do art. 299 do Código Penal.

Seguiu-se então a tramitação processual, no curso da qual o codenunciado
Flávio Marques Felipe Viana
teve a
punibilidade extinta em razão da morte do agente
(ID 108058130 - Pág. 10) e o feito foi
desmembrado
com relação ao corréu citado por edital
Cícero Elias Gonçalves
(ID 108058148), prosseguindo estes autos somente em face do
ora insurgente
e do corréu
Marco Aurélio Beserra Neves
.

O devido processo legal culminou na
improcedência da pretensão punitiva
no que tange ao corréu
Marco Aurélio Beserra Neves
e na sua
absolvição
de todas as imputações constantes da denúncia, por insuficiência probatória, bem assim redundou na
parcial procedência da pretensão punitiva
no que concerne o recorrente
ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
, que restou
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. I e II, do Código Penal
e
absolvido
das demais infrações, com arrimo no art. 386, inc. VII, do CPP, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 108058128 - Pág. 11/15); do termo de apreensão (ID 108058128 - Pág. 21/24); dos autos de entrega e de depósito (ID 108058128 - Pág. 53/54); do auto de avaliação indireta (ID 108058128 - Pág. 112); do laudo de exame em local do crime (ID 108058128 - Pág. 120/134); do laudo de exame em munição (ID 108058128 - Pág. 137/141); do laudo de exame pericial em armas de fogo, atestando a eficácia destas para a produção de disparos (ID 108058129 - Pág. 31/35); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que,
já na etapa administrativa, foi reconhecido por 02 (duas) das 03 (três) vítimas presentes no
locus delicti

(ID 108058128 - Pág. 94 e Pág. 104), especificamente pelos ofendidos
Evaldo Alves Ribeiro
e
Irani Ferreira Ribeiro
, os quais
não só indigitaram o réu como um dos autores do roubo, mas também individualizaram detalhadamente as contribuição daquele durante a execução da empreitada
.

Com efeito, a vítima
Evaldo Alves Ribeiro
declarou ao Delegado de Polícia que, na data fatídica, encontrava-se no sítio de seus pais,
Antônio Alves Ribeiro
e
Irani Ferreira Ribeiro
, quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta passando pela primeira porteira, contexto em que conseguiu ver também que
pelo menos um deles portava arma de fogo
, bem assim narrou que, ao estacionarem o ciclomotor,
os agentes abordaram as vítimas, dissimulando se tratar de policiais em serviço, que teriam ido ao local checar o veículo das vítimas
.

O depoente prosseguiu descrevendo que, embora um dos infratores tenha se afastado dos reféns logo de início e permanecido à distância, pôde ver que o outro, o qual
manteve a viseira do capacete levantada, era alto, magro, moreno claro e vestia um uniforme de cor azul escuro com listras de cor verde-limão
.

Ademais, a vítima asseverou que os malfeitores, então, disseram que a caminhonete seria produto de crime e que, embora soubesse que eles não eram policiais, fingiu acreditar no que diziam e lhes respondeu que eles podiam levar o automóvel para a Delegacia, após o que
o ora apelante exigiu a documentação do veículo, que foi entregue pelos ofendidos, e, desta feita, mandou-os entrar em um dos cômodos do imóvel, onde os trancou
.

Outrossim, o depoente esclareceu que,
além do veículo automotor, os executores do crime se assenhoraram também de um talão de cheques e de uma carteira de sua propriedade
, contendo a importância de R$ 100,00 (cem reais), narrando que o
ora recorrente portava uma espingarda de calibre .22 e o seu comparsa empunhava uma espingarda de calibre .36
, bem como que
um dos infratores efetuou 03 (três) disparos com o artefato bélico
.

Por fim, tem-se que o ofendido aduziu expressamente, nas suas palavras, que
“QUE, quando os acusados foram presos,
o declarante
reconheceu sem sombra de dúvida ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
, como sendo um dos elementos que praticaram o roubo no Sítio e que usava o uniforme de cor azul com listras verde limão”
. (ID 108058128 - Pág. 92/93) – Destaquei.

No mesmo diapasão, a vítima
Irani Ferreira Ribeiro
declarou na Delegacia que
foram surpreendidos em casa pelos agentes dizendo que eram policiais e que eles
ostentavam agressividade excessiva
,
chegando a percutir disparos de arma de fogo no interior da propriedade dos ofendidos
, bem como que
exigiram a caminhonete das vítimas e o respectivo documento, com a desculpa de que checariam se o automóvel era produto de crime
.

A ofendida
declarou que
“reconhece sem sombra de dúvida e com absoluta certeza”
o ora apelante
ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS como um dos executores do roubo
(ID 108058128 - Pág. 102), e acrescentou que,
em dados momentos, ele apontava a espingarda diretamente para ela e ameaçava dizendo que iria puxar o gatilho, no afã de atemorizá-la
.

Por fim, a declarante elucidou que, antes de os agentes se evadirem com a
res furtivae
,
o ora recorrente mandou que os ofendidos adentrassem em um dos banheiros do imóvel
e que,
quando estavam no corredor sendo conduzidos até o referido cômodo, o apelante efetuou disparo de arma de fogo dentro da casa
, após o que trancou as vítimas no recinto e empreendeu fuga.

Além da minuciosa narrativa e dos reconhecimentos efetivados pelas vítimas, nota-se também que
os 03 (três) ofendidos reconheceram o uniforme de cor azul com listras verde-limão que estava sendo usada pelo insurgente ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS no momento do crime
, tendo a vítima
Evaldo Alves Ribeiro
reconhecido ainda as 02 (duas) espingardas localizadas no domicílio em que o réu foi preso
, consoante se infere dos termos de reconhecimento de objeto acostados no ID 108058128 - Pág. 95, Pág. 100 e Pág. 106.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, embora os ofendidos não tenham sido localizados para a oitiva judicial (ID 108058130 - Pág. 81/82), as declarações por eles prestadas à autoridade policial são amplamente corroboradas pela
prova irrepetível
consistente no laudo de exame pericial em munições, que atesta que as munições encontradas na cena do crime são compatíveis com arma de fogo apreendida na residência onde o apelante foi preso
(ID 108058128 - Pág. 137/141), e, ainda, pelo
depoimento colhido
em audiência instrutória
da testemunha

Márcio Ferreira
.

Deveras, a mencionada testemunha relatou em juízo que é policial civil e que participou das diligências que sucederam o roubo
sub judice
, em meio às quais
obteve êxito em chegar até uma casa em que estariam residindo os executores do delito patrimonial
, a qual passou a ser monitorada pela sua guarnição.

O depoente prosseguiu dizendo que, neste contexto, os investigadores visualizaram chegar naquele domicílio uma caminhonete com as mesmas caraterísticas que o veículo subtraído das vítimas, porém, já com a placa adulterada; ato contínuo, na porta da residência, foi realizada a abordagem dos dois indivíduos que se encontravam no automóvel, sendo que,
no interior da vivenda, surpreenderam e prenderam o ora insurgente ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
e
encontraram, no mesmo local, as 02 (duas) espingardas usadas no evento iníquo e parte da
res furtivae
, como documentos da vítima
.

A testemunha também esclareceu que
o apelante foi reconhecido com certeza pela vítima
como sendo um dos agentes que invadiu a residência e perpetrou a subtração ilícita
.

Destarte, ante o depoimento prestado pela testemunha
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, cujo teor respalda tanto os reconhecimentos positivos quanto as declarações extrajudiciais das vítimas, certamente que estes últimos elementos podem amparar a condenação, pois, como é cediço,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Além disso, em que pese o fato de a testemunha
consistir no policial que funcionou nas apurações, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu no ilícito,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Não é outro o entendimento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Não bastasse, tem-se ainda que,
ao ser ouvido perante a autoridade policial,
na presença de advogada

[Dr.ª Telma Aparecida Garcia Guimarães – OAB-MT n.º 3402], o ora apelante
confessou a prática delitiva
, narrando pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a empreitada ilícita, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
QUE, o interrogado confessa a prática do crime de roubo ocorrido no dia 06/04/2011; QUE, o interrogado alega que encontrou com dois garotos para a prática do crime
; QUE, um desses garotos é MARCO AURÉLIO e o outro garoto não sabe identificar; QUE, as armas é de propriedade do garoto que não sabe identificar;
QUE, as referidas armas foram usadas na prática do crime
; (...); QUE, hoje, 08/04/2011, o primo de MARCOS AURÉLIO, chamado FLÁVIO chegou na madrugada na casa e o conheceu; QUE, o interrogado alega que FLÁVIO não teve nenhuma participação no crime de roubo e nem Cícero Elias;
QUE, FLÁVIO foi abordado por policiais quando estava saindo com a camioneta nesta data
(...);
QUE, as armas encontradas na casa e apreendidas não pertence ao interrogado, porém, foram usadas na prática do delito de Roubo da camionete
”
. (
Sic –
ID 108058128 - Pág. 65/67) – Grifei.

Esclareça-se que, embora o recorrente tenha alterado a sua versão dos fatos ao ser interrogado pela autoridade judiciária e se retratado da confissão, ainda assim,
a admissão extrajudicial não é desprovida de valor probatório
, especialmente porque corroborada por outros elementos de prova produzidos
em juízo
, a exemplo do depoimento prestado pela testemunha compromissada
Márcio Ferreira
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício estadual editou o
Enunciado Orientativo n.º 11
, segundo o qual,
in verbis
:

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não é outra a orientação jurisprudencial da e. Corte Cidadã:

“I -
Depoimentos com confissão

extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

Ademais, quanto à
assertiva do acusado de que não reconheceria a assinatura existente no termo de interrogatório extrajudicial
, é certo que, além de carente de verossimilhança, trata-se de
alegação desacompanhada de qualquer prova capaz de respaldá-la
, impondo-se, neste particular tocante, lançar mão dos bem pontuados trechos da r. sentença impugnada,
in verbis
:

“(...) em sede inquisitorial, na presença de sua advogada, o réu confessou com precisão de detalhes a prática do roubo ora em apuração e, ao ser ouvido em Juízo, de forma sucinta negou a prática delitiva, afirmando que não possui nenhum envolvimento na prática do roubo descrito no FATO 01 e
que não reconhece a assinatura oposta no depoimento prestado perante a Autoridade Policial e sequer conhece a advogada lá mencionada, fato que, a meu ver,
padece de credibilidade e fragiliza o valor probatório de suas declarações, pois em simples e superficial análise dos autos, denota-se que a assinatura oposta pelo réu em seu primeiro interrogatório prestado em Juízo
(pág. 24 – Evento nº 06)
possui significativa semelhança com a assinatura constante no depoimento prestado perante a Autoridade Policial
, sendo relevante destacar a
aparente tentativa de modificação da assinatura, durante o seu segundo interrogatório judicial
, conforme se extrai do termo de págs. 60/61 – Evento nº 06”
. (ID 108061450 - Pág. 6/7) – Destaquei.

São de se notar também as
contradições que cingiram as duas versões apresentadas pelo réu em juízo
, como por exemplo o fato de que, em uma das inquirições judiciais, o increpado sustentou que
o veículo automotor subtraído da vítima foi recuperado na via pública
e não na residência onde o interrogado foi preso, enquanto, no outro interrogatório
in judicium
, alegou que foi surpreendido pela Polícia no domicílio
em que também se localizava a caminhonete roubada
, o que, em alguma medida, mitiga a credibilidade das novas narrativas.

Em suma, depreende-se dos autos que,
na Delegacia, o apelante

foi reconhecido por duas das três vítimas presentes na cena do crime
e que os
reconhecimentos em questão coadunam-se com o depoimento prestado
em juízo
pela testemunha Márcio Ferreira
, o qual não só
confirmou
a efetiva ocorrência daqueles atos extrajudiciais
, mas também deu conta de que
o recorrente foi
preso na residência onde estava chegando a caminhonete que havia sido subtraída da vítima dois dias antes
e
onde também foram localizadas as armas de fogo usadas no ilícito e o documento do ofendido
, tudo isso sem contar que, ao ser formalmente
inquirido pela autoridade policial, na presença de advogada, o réu
confessou a prática delitiva
.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Da pretendida redução da pena-base
:

Consoante relatado, a i. defesa técnica pretende também o afastamento da valoração desfavorável atribuída na r. sentença à
CULPABILIDADE
do agente, com a
consequente diminuição da pena-base
,
sob pena de
bis in idem
, pois, segundo argumenta, a aludida circunstância judicial foi depreciada mediante inidônea fundamentação consubstanciada em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

À guisa de contextualização, consigne-se que a pena-base foi
exasperada em 06 (seis) meses
ante o desabono conferido à vetorial da
CULPABILIDADE
, a qual foi negativada com base no seguinte fundamento,
in verbis
:

“
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois os fatos ora em apuração,
foram praticados com extrema e desnecessária violência psicológica, tendo em mira que foram efetuados disparos no interior da residência das vítimas, de modo a aumentar o temor causado
. (...). Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais valoro como negativas e
atribuo o quantum de 06 (seis) meses, para cada circunstância
, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão”
. (ID 108061450 - Pág. 19/20) – Destaquei.

Com efeito,
obrou em acerto
o MM. Magistrado sentenciante.

Em relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade
concreta
da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Desse modo, ao desabonar a
CULPABILIDADE
, deve o magistrado sentenciante
expor todos os motivos que o fizeram concluir pela maior censurabilidade da conduta ilícita cometida
,
não sendo suficiente a utilização de argumentos vagos e genéricos ou mera referência à elementares do próprio tipo penal ou ao conceito analítico de crime
. O que se exige é a demonstração de fatores de que o agir do condenado extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao simples alcance da norma e superou os limites abstratos da intenção do ilícito.

Dito de outra forma, a definição da
CULPABILIDADE

enquanto modular prevista no art. 59 do Código Penal
não deve ser confundida
com a
culpabilidade
enquanto juízo de reprovação social, que, juntamente com a
tipicidade
e a
ilicitude
, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela
imputabilidade
,
potencial consciência de ilicitude
e
exigibilidade de conduta diversa
, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

No caso concreto, é certo que
o simples emprego ostensivo das armas de fogo, por si só, já configuraria a grave ameaça intrínseca ao crime de roubo
e faria incidir a majorante do art. 157, §2.º, inc. I [antiga redação], do CP, de modo que,
ao efetuar disparos com o artefato bélico no interior da residência das vítimas
,
duas das quais idosas e nenhuma delas tendo reagido ou apresentado resistência à subtração patrimonial
,
simplesmente para amedrontá-las e aterrorizá-las mais que o necessário
,
a intensidade do dolo do apelante extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
, podendo assim se valorado na fixação da pena-base, exatamente como ocorreu na hipótese,
sem que isso implique na ocorrência de
bis in idem
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“1.
Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo,
a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
”.
(
STJ
– REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) – Destaquei.

“III - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que
o paciente detém circunstância judicial desfavorável, a qual se restou bem fundamentada pelas instâncias de origem, ante a culpabilidade exacerbada do agravante, o qual efetuou disparos de arma de fogo
contra a vítima
, sendo justificável, destarte, a imposição do regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, no termos do art. 33, parágrafo 3º do Código Penal. Precedentes”.
(
STJ
– AgRg no HC 506.188/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) – Grifei.

“
Aumento justificado pelo fato de os agentes, ultrapassando o uso ostensivo de armas de fogo, terem efetuado disparos no momento do roubo
e durante a fuga, nesse caso, contra os policiais.

Admissibilidade. Inexistência de flagrante ilegalidade
. Habeas corpus extinto”.
(
STF
- HC: 124076 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014) – Destaquei.

Por fim, ao contrário do que sugerem as razões recursais,
não há falar em incomunicabilidade ao recorrente dos disparos de arma de fogo
: seja porque ambos os executores do roubo perpetravam grave ameaça contra as vítimas com armamento em punhos e, por isso mesmo, era plenamente previsível

tal circunstância ao comparsa que não efetuou os tiros propriamente ditos; seja porque o depoimento da vítima
Irani Ferreira Ribeiro
revela que
o responsável por percutir os disparos na residência dos ofendidos foi justamente o apelante ARLINDO VALÉRIOS DOS SANTOS

(ID 108058128 - Pág. 103).

Conserva-se
, pois, o desvalor conferido à
CULPABILIDADE
do agente e o respectivo incremento sobre a sanção básica.

3.

Da almejada redução da pena de multa
:

No que concerne à
pena de multa
, sabe-se que esta é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP].

É o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
,
a sanção pecuniária guardou a devida correspondência com a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta
, pois,
tendo a reprimenda corpórea se quedado em 08 (oito) anos de reclusão
, isto é, no dobro da pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma incriminadora,
mostra-se escorreita a quantidade de 20 (vinte) dias-multa fixada na sentença
, haja vista que se trata do dobro do mínimo previsto em abstrato pelo art. 49,
caput
, do Código Penal.

Por derradeiro, frise-se que eventual pobreza do condenado foi igualmente observada pelo juízo
a quo
, que arbitrou o valor unitário de cada dia-multa na mínima fração legal,
ex vi
do art. 49, §1.º, do Código Penal, de modo que, acaso ainda assim o sentenciado experimente dificuldade ou impossibilidade de pagamento, o momento certo de se insurgir é na fase executiva, perante o juízo da execução.

Nesse sentido:

“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa
e a de prestação pecuniária
. (...)”
.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

Mantém-se
, pois, a quantidade da pena de multa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal interposto por
ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR

DE NULIDADE
arguida e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 3571-18.2011.811.0064 – código 339767.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022